Tribunal: TJDFT
Processo: 0742700-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença por meio da aplicação da regra prevista no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. No caso em deslinde a ora apelante afirma que o Juízo singular proferiu o ato decisório que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença na pendência de julgamento de agravo de instrumento por ela interposto, o que evidenciaria o risco de proferimento de decisões conflitantes. 3.1. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível já apreciou o agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária ora apelante, ocasião em que negou provimento ao recurso. Assim, não pode haver a desconstituição da decisão impugnada e de todos os atos processuais posteriormente praticados, devendo ser mantida incólume a situação jurídica respectiva.
4. Recurso desprovido